Tribunal: TJDFT
Processo: 0731596-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
E m e n t a

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRINCIPAL. USO INDEVIDO DA MARCA. REGISTRO NO INPI. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS PRESUMIDOS.
1. Na presente hipótese a sociedade empresária autora pretende obter a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em virtude do uso indevido de marca
2. A apelação adesiva não pode ser conhecida se já houver a interposição de recurso de apelação, em virtude dos efeitos da preclusão consumativa.
3. A alegação de boa-fé não permite afastar a exclusividade do uso pela proprietária da marca em todo o território nacional, a partir do registro validamente expedido pelo INPI.
4. O direito de precedência previsto no art. 129, § 1o, da Lei de Propriedade Industrial deve ser exercido pelo utente anterior da marca antes da concessão do registro ao usuário posterior, o que não foi verificado no presente caso.
5. Os argumentos suscitados pela sociedade empresária ré, com a finalidade de mitigar a proteção da marca de propriedade da sociedade empresária autora, exigiriam, como antecedente lógico, a declaração de nulidade do registro ou irregularidade da marca, o que poderia ter sido procedido por meio de procedimento administrativo instaurado por qualquer interessado, ou mesmo pela via judicial. 5.1. Essas questões, no entanto, extrapolam a competência da Justiça Estadual, tendo em vista que a atribuição para examinar eventual nulidade de registro, nesse caso, é da Justiça Federal, em razão do interesse jurídico do INPI (art. 109, inc. I, da Constituição Federal).
6. O dano patrimonial decorrente do uso indevido de marca é presumido, pois a própria violação da exclusividade conferida pelo registro é suficiente para tanto. 6.1. Essa circunstância é bem evidenciada em razão do desvio de clientela e da confusão no mercado de consumo, o que presumivelmente conduz à redução das vendas promovidas pela sociedade empresária.
7. Em casos específicos de uso indevido de marca, o dano extrapatrimonial também é presumido, sendo certo que sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita.
8. Recurso interposto pela sociedade empresária ré conhecido e desprovido. Recurso interposto pela sociedade empresária autora conhecido e provido. Sentença reformada.